Tribunal: TJES
Processo: 0004347-02.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004347-02.2019.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ARCELINO PINHEIRO

APELADO: PEDRO AUGUSTO ALTOE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ARCELINO PINHEIRO
e por
PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por
ARCELINO PINHEIRO em face de PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, de modo a condenar o requerido ao pagamento dos bens mencionados nesta sentença, bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária a partir da data da sentença, excepcionando, de forma expressa, aplicação da súmula 54 do STJ. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignado,
ARCELINO PINHEIRO
aduz, em síntese, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais se mostra insuficiente à reparação dos danos tendo em vista a gravidade do caso concreto, bem como a capacidade econômica da parte demandada.

Por sua vez,
PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
, em seu apelo adesivo, alega, em suma, que:
(i)
“que todo ato de demolição foi realizado com a devida cautela e devidamente legal e razoável, para tanto contou com a presença de militares e ainda foi certificado de que o imóvel estava abandonado e sem residência pelo apelado”;
(ii)
O requerido jamais demoliria o imóvel se houvesse pertences e moradores na casa”;
(iii)
“o contrato de comodato é empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, sendo assim, a comodatário não arca com nenhuma despesa do bem, e caso realize benfeitorias para uso e gozo do bem, este não terá direito a ressarcimento, muito menos quando não houver consentimento e anuência do comandante”;
(iv)
“todo o ato foi realizado mediante supervisão de militares e seguranças, que são testemunhas essenciais para comprovação do fato, além das fotografias e mídias colaciona a esta peça”;
(v)
trata-se de “um meio ilícito de enriquecer em cima do suor árduo do recorrente, onde o recorrido busca com falsas alegações um meio de adquirir indenização de algo que nem existe, pois sabe bem que não era sua moradia a algum tempo e deixou o imóvel abandonado, sendo utilizado por pessoas más intencionadas”;
(vi)
“os depoimentos nada dizem e nada comprovam que os objetos eram de uso diário do recorrido, pelo contrário, se faz nítida mais uma vez a mâ-fé do autor”

Contrarrazões apresentadas por
PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
às fls. 201-A/223, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal por parte do apelante ARCELINO PINHEIRO. No mérito, pugna pelo desprovimento

ao apelo interposto pelo autor.

Contrarrazões apresentadas por
ARCELINO PINHEIRO
às fls. 248/253, pugnando pelo desprovimento do apelo adesivo.

Considerando as preliminares arguidas em sede de contrarrazões apresentadas por PEDRO AUGUSTO ALTOÉ, foi determinada a intimação do apelante ARCELINO PINHEIRO para apresentar manifestação quanto às preliminares, por meio do despacho lançado no ID nº 4710545.

Petitório de
ARCELINO PINHEIRO
no ID nº 4737740 manifestando pela rejeição das preliminares arguidas.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ARCELINO PINHEIRO
e por
PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por
ARCELINO PINHEIRO em face de PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, de modo a condenar o requerido ao pagamento dos bens mencionados nesta sentença, bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignado,
ARCELINO PINHEIRO
aduz, em síntese, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais se mostra insuficiente à reparação dos danos tendo em vista a gravidade do caso concreto, bem como a capacidade econômica da parte demandada.

Por sua vez,
PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
, em seu apelo adesivo, alega, em suma, que:
(i)
“que todo ato de demolição foi realizado com a devida cautela e devidamente legal e razoável, para tanto contou com a presença de militares e ainda foi certificado de que o imóvel estava abandonado e sem residência pelo apelado”;
(ii)
O requerido jamais demoliria o imóvel se houvesse pertences e moradores na casa”;
(iii)
“o contrato de comodato é empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, sendo assim, a comodatário não arca com nenhuma despesa do bem, e caso realize benfeitorias para uso e gozo do bem, este não terá direito a ressarcimento, muito menos quando não houver consentimento e anuência do comandante”;
(iv)
“todo o ato foi realizado mediante supervisão de militares e seguranças, que são testemunhas essenciais para comprovação do fato, além das fotografias e mídias colaciona a esta peça”;
(v)
trata-se de “um meio ilícito de enriquecer em cima do suor árduo do recorrente, onde o recorrido busca com falsas alegações um meio de adquirir indenização de algo que nem existe, pois sabe bem que não era sua moradia a algum tempo e deixou o imóvel abandonado, sendo utilizado por pessoas más intencionadas”;
(vi)
“os depoimentos nada dizem e nada comprovam que os objetos eram de uso diário do recorrido, pelo contrário, se faz nítida mais uma vez a mâ-fé do autor”

Contrarrazões apresentadas por
PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
às fls. 201-A/223, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal por parte do apelante ARCELINO PINHEIRO. No mérito, pugna pelo desprovimento

ao apelo interposto pelo autor.

Contrarrazões apresentadas por
ARCELINO PINHEIRO
às fls. 248/253, pugnando pelo desprovimento do apelo adesivo.

Antes de analisar as razões veiculadas pelos Apelantes, convém apreciar as questões preliminares trazidas em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
que o recurso interposto por
ARCELINO PINHEIRO
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir as alegações da petição inicial, apresentando uma peça genérica, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado.

Em suas palavras, “
o recorrente não impugna especificamente os termos da sentença, tratando de reproduzir sua peça inaugural”
.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca do
quantum
indenizatório fixado, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

II - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Além da preliminar já rejeitada, o Apelado também aduz que “
a questão suscitada pelo recorrente em sede de apelação, qual seja, de que a Juízo a quo fixou um quantum indenizatório baixo, levando em consideração a capacidade financeira do apelado”
, configura-se espécie de inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão no primeiro grau, tanto na inicial quanto na réplica, sendo imperioso o não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância.

Entretanto, a alegação claramente não merece prosperar, tendo em vista que os recortes trazidos no recurso, no que tange à capacidade financeira do requerido, foram apresentados pelo autor em sua peça inaugural, conforme se depreende da fl. 06, bem como em sua réplica, à fl. 121, ambos dos autos físicos.

Destarte, os fundamentos trazidos pelo apelado não podem ser entendidos como inovação recursal, pressuposto de admissibilidade segundo o qual “
é defeso à parte inovar em sede de recurso, introduzindo pedido somente em segunda instância
” (TJSP; AC 1012932-31.2022.8.26.0002; Ac. 16942475; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 12/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2122)

Sendo assim, por despiciendas outras considerações,
rejeito a preliminar arguida.

III - MÉRITO

Superadas as questões preliminares, e conhecido os recursos, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Arcelino Pinheiro em face de Pedro Augusto Altoé em razão dos fatos a seguir expostos. Para tanto, e a fim de elucidar os contornos fáticos da lide, transcrevo parte da sentença vergastada:

Narra o autor trabalhou para o requerido e seus familiares por mais de dezessete anos. Em 2015 deixou de trabalhar para o demandado e ficou acordado que o demandante permaneceria residindo, cuidando do sítio e, quando necessário, limparia a calçada do demandado e outras atividades de forma gratuita.

Relata que, devido as chuvas, a casa cedida em comodato começou a ter goteiras, momento em que o autor entrou em contato com o requerido e este o autorizou a consertar o telhado. Contudo, no dia 01 de setembro de 2019 o filho e secretaria do demandado chegaram ao local e iniciaram a demolição total da casa com os seus pertences e das plantações que se encontravam ao redor.

Ao final pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e danos materiais em R$ 24.379,00 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e nove reais).

(...)

O requerido apresentou contestação (fls. 51/82 e documentos às fls.

83/116) argumentando que autorizou o demandado a residir na casa existente no interior do imóvel, através de comodato tácito, ocasião em que o requerente zelaria pelo entorno da casa.

Relata que solicitou ao autor a desocupação verbal por diversas vezes, tendo o notificado através de documento, contudo o demandante se recusou a assinar em 04/02/2019.

Nega a existência de autorização para a realização de reparo no imóvel e que, quando da demolição, somente tinha na residência restos de objetos, sem qualquer utilização.

Na oportunidade da decisão saneadora, o Magistrado
a quo
fixou os seguintes pontos controvertidos:
"(1) se o demandado demoliu ou determinou a sua realização, quanto aos pertences ao autor; (2) o dever de indenizar os danos materiais e morais, e em caso positivo, o quantum; (3) da ocorrência de litigância de má-fé pelo autor"
.

Seguido o “iter” procedimental, com a produção das provas pertinentes, sobreveio sentença, na qual o Juiz entendeu pela ocorrência do dano moral, em razão do ato de demolição da casa cedida em comodato verbal, por parte do requerido, sem a prévia notificação extrajudicial do requerente para a extinção da avença e a consequente retirada do autor do respectivo imóvel.

Assim, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, de modo a condenar o requerido ao pagamento dos bens mencionados na sentença, quais sejam: uma geladeira, um colchão e um estrado de cama, bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária.

Neste momento, em sede de recurso de apelação, o autor se insurge quanto ao valor fixado a título de danos morais, requerendo a sua majoração. Por sua vez, o requerido sustenta a inocorrência de danos morais, tendo em vista que todo ato de demolição foi realizado com a devida cautela e devidamente legal e razoável, para tanto contou com a presença de militares e ainda foi certificado de que o imóvel estava abandonado e sem residência pelo apelado. Assim, requereu a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, a redução do
quantum
estipulado para indenização por danos morais.

Pois bem. Verifico que a relação jurídica firmada entre as partes foi de
comodato verbal
, não tendo nenhuma delas contestado tal realidade, ao contrário, reconheceram o aludido vínculo jurídico.

O contrato de comodato verbal configura-se pelo empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do artigo 579 do Código Civil (
O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto
).

Tal contrato não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal. Nos casos em que o contrato for firmado por tempo indeterminado, se faz necessária, para a sua extinção e consequente constituição do comodatário em mora, a sua
notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel
. Neste sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INOCORRÊNCIA –
RELAÇÃO DE COMODATO
– AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Caso em que existe a alegação de usucapião mediante uso por tempo ininterrupto de imóvel em posse mansa, contínua, de mais de onze anos, com objetivo de morar no local, bem como a realização de diversas obras para melhorar o imóvel, além de introduzir no local a produção de alimentos. 2. As partes somente passaram a residir no local mediante autorização do proprietário, sob a finalidade de evitar invasão nos imóveis abandonados. Atos de mera permissibilidade ou tolerância, como no caso em questão, não geram direito à aquisição da propriedade como usucapião, conforme exposto no art. 1.208, CC. 3. Relação de comodato verbal entre as partes, posteriormente formalizado em contrato, por tempo indeterminado. Relação confirmada em depoimento testemunhal. 4. O conhecimento de prévia permissão para habitar no imóvel prejudica, por si só, a caracterização de animus domini. Jurisprudência no ordenamento brasileiro que corrobora o entendimento de que a detenção mediante permissão para residir em um local não permite a contagem para aquisição de propriedade mediante prescrição aquisitiva. 5. Partes não comprovaram o analfabetismo funcional alegado pelo apelante, sendo que a validade do contrato de comodato, não é necessário a assinatura de ambos os cônjuges (art. 1.647, CC). 6.
O contrato de comodato por tempo indeterminado extingue com a notificação prévia para a devolução do bem imóvel, sobre o qual passa a recair, por conseguinte, a posse injusta
. 7. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0002100-15.2017.8.08.0007, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE COMODATO
. MÓVEIS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESCISÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. 1-
Cediço que para a constituição do devedor em mora é imprescindível sua notificação premonitória havida no endereço constante do contrato
. 2- Enviada carta para endereço diverso daquele constante do contrato e até da petição inicial, revela-se nulo o ato processual, incapaz de alicerçar o procedimento de negativação do nome do comodatário. 3- Revelando-se indevida a negativação do nome da autora apelante comodatária, devem ser acolhidos os pedidos iniciais de declaração de indébito e de condenação da empresa requerida apelada ao pagamento de indenização por danos morais.APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04108986720178090011, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
COMODATO VERBAL
- COMPROVADO - ACESSÃO - BOA-FÉ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RETENÇÃO DO IMÓVEL - CABIMENTO. - O contrato de comodato não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal, inclusive, pois se trata de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579, CC)- Demonstrada a existência de comodato verbal, mostra-se cabível a reintegração da posse pleiteada pelo comodante - Constatada a boa-fé daquele que edifica em propriedade alheia, deve ser reconhecido o direito à indenização pelas acessões e à retenção do imóvel até o seu pagamento, não sendo devida a fixação de aluguel mensal. V.V.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CABIMENTO - Tratando-se de ação de reintegração de posse,
caracterizado o comodato verbal por tempo indeterminado, para constituir o comodatário em mora, é indispensável a sua notificação prévia para desocupar o imóvel
, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10287110062844001 Guaxupé, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DE COMODATO
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE APRESENTA QUESTÕES DE FATO E NOVOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE NÃO SERVIRAM ÀS SUAS ALEGAÇÕES NO CURSO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO AO IUS NOVORUM ( CPC/2015, ART. 1.017). De acordo com as provas dos autos e reconhecido pela própria apelante, esta ocupava o bem objeto da lide a título de comodato verbal, o qual é uma modalidade de contrato de empréstimo essencialmente gratuito, art. 579 do Código Civil e, no caso,
sendo firmado por prazo indeterminado, pode ser requerida sua devolução por simples interesse do comodante mediante denúncia do contrato, efetuada
por prévia notificação
.
Ainda que se entenda que o autor não providenciou a notificação da ré à extinção do comodato, tal ato é suprido pela citação realizada no processo principal, restando caracterizado, portanto, o vício possessório, diante da sua permanência no imóvel, apesar da ciência inequívoca da intenção da agravada de reaver o imóvel. Questões que não foram submetidas à apreciação do julgador de 1º grau, importando em manifesta inovação recursal, descabendo a este Relator ou ao Órgão colegiado se pronunciar sobre as mesmas, sob pena de supressão de instância. Trata-se de inovação recursal, proibida em nosso ordenamento jurídico, salvo por motivo de força maior (art. 1.017, do CPC/2015), o que não é a hipótese dos autos. Inadmissibilidade. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso não conhecido na forma do artigo 932, III, CPC/2015.

(TJ-RJ - APL: 00296513320098190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 25/04/2016, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO. MORA CONSTITUÍDA. POSSE PRECÁRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No contrato de comodato possessório, por prazo indeterminado e celebrado verbalmente,
a notificação premonitória torna precária a posse do comodatário
, autorizando a reintegração do proprietário/comodante no imóvel cedido. Precedentes do STJ. 2. A teor do art. 582 do Código Civil, existindo contrato de comodato verbal sem prazo determinado, a notificação extrajudicial possui o condão de constituir o comodatário em mora, devendo, a partir de então, ser pago aluguel ao comodante.

(TJ-MG - AC: 10000220430409001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)

Assim, a partir da notificação extrajudicial, extingue-se o contrato de comodato e é constituída a mora do comodatário, ao passo que, caso este permanece no imóvel, configurar-se-á a posse precária, autorizando a reintegração do proprietário/comodante no imóvel cedido ou a tomada de outras providências, como, por exemplo, a cobrança de aluguéis no período respectivo à posse injusta.

Ocorre que, no caso concreto,
não restou demonstrada a realização da notificação extrajudicial do autor/comodatário para a desocupação do imóvel
. O requerido acostou aos autos documento sem qualquer comprovação de que fora recebido pelo autor,
o que torna inadmissível a desocupação como realizada e macula integralmente a medida de demolição promovida pelo requerido/comodante
.

Conforme pontuado pelo Juiz
a quo

“o requerido menciona que notificou o autor por diversas vezes, contudo não trouxe qualquer prova, eis que poderia ter apresentado o aviso de recebimento (AR) ou até mesmo realizar de forma judicial, para fins de demolição da residência, objeto do comodato”
.

Logo, em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, em suas razões recursais, no que se refere ao modo em que o ato de demolição foi realizado, com a devida cautela, de forma “legal e razoável”, com a presença, inclusive, de militares supervisionando a diligência,
fato é que os danos morais foram reconhecidos e a indenização fixada
em razão da ausência de notificação extrajudicial do autor para a desocupação do imóvel
. Neste sentido:

INDENIZAÇÃO. IMÓVEL EM COMODATO VERBAL. DESOCUPAÇÃO EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10326571420198260001 SP 1032657-14.2019.8.26.0001, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 16/08/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

No âmbito da responsabilização civil, é necessária a ocorrência concomitante de
(i)
um dano,
(ii)
uma conduta ilícita e
(iii)
um nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta voluntária contrária ao direito. Essa exigência é respaldada, principalmente, pelos arts. 927 e 186 do Código Civil.

Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, restou configurado o alegado dano moral, de modo que entendo não merecer reparos à sentença objurgada.

Conforme ressaltado pelo Juízo primevo, “
Imperioso se faz observar que a reparação do dano moral não pode estar separada ou ser discrepante dos elementos informadores de qualquer reparação civil, sob pena de se banalizar e desacreditar o instituto, dando azo a ações judiciais em busca de indenizações pelos mais simples e insignificantes

acontecimentos e consequentemente, fomentar a verdadeira indústria que se formou a seu redor. De fato,
deve prosperar tal pretensão, considerando ser indubitável a sofrimento decorrente da demolição e destruição dos bens que pertenciam ao autor
.

Neste sentido, penso não prosperar o apelo interposto por
PEDRO AUGUSTO ALTOÉ,
de modo que nego-lhe provimento.

Em relação ao
quantum
fixado,
entendo que a quantia de R$1.500,00 ( mil e quinhentos reais) não se mostra adequada
para reparar o transtorno sofrido pelo apelante, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz o apelado, não garantindo, ainda, a função pedagógica da sanção.

Neste ponto, repito que o apelado, em nenhum momento, apresentou elementos fáticos suficientes capazes de demonstrar a inexistência do dano moral e/ou a desproporcionalidade do valor assentado.

Assim, considerando que as indenizações por danos morais devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sem acarretar o enriquecimento sem causa da vítima, entendo não ser razoável e proporcional a quantia fixada pelo Juízo sentenciante.

Com isto, tendo em vista as peculiaridades do caso em concreto, a condição do autor, a condição econômica e a conduta do réu e, ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo, consolador e educativo, sem configurar enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) e de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC),
o valor da verba indenizatória deve ser majorada para R$3.000,00 (três mil reais)
.

Ante o exposto, firme das razões expostas, conheço dos recursos para no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
PEDRO AUGUSTO ALTOÉ
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ARCELINO PINHEIRO
para majorar a indenização por dano moral fixada para R$3.000,00 (três mil reais),
devendo incidir juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Em razão do improvimento do recurso de PEDRO AUGUSTO ALTOÉ, majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico do apelado, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. COMODATO VERBAL. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Alega o réu/apelado que o recurso interposto pelo autor/apelante não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir as alegações da petição inicial, apresentando uma peça genérica, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado. Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca do
quantum
indenizatório fixado, impondo-se o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
O Apelado também aduz que “
a questão suscitada pelo recorrente em sede de apelação, qual seja, de que a Juízo a quo fixou um quantum indenizatório baixo, levando em consideração a capacidade financeira do apelado”
, configura-se espécie de inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão no primeiro grau, tanto na inicial quanto na réplica, sendo imperioso o não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. Entretanto, a alegação claramente não merece prosperar, tendo em vista que os recortes trazidos no recurso, no que tange à capacidade financeira do requerido, foram apresentados pelo autor em sua peça inaugural, conforme se depreende da fl. 06, bem como em sua réplica, à fl. 121, ambos dos autos físicos. Preliminar rejeitada.

3. MÉRITO.
A relação jurídica firmada entre as partes foi de comodato verbal, o qual configura-se pelo empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do artigo 579 do Código Civil (
O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto
). Tal contrato não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal. Nos casos em que o contrato for firmado por tempo indeterminado, se faz necessária, para a sua extinção e consequente constituição do comodatário em mora, a sua notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel.

3.1.
No caso concreto, não restou demonstrada a realização da notificação extrajudicial do autor/comodatário para a desocupação do imóvel. O requerido acostou aos autos documento sem qualquer comprovação de que fora recebido pelo autor, o que torna inadmissível a desocupação como realizada e macula integralmente a medida de demolição promovida pelo requerido/comodante.

3.2.
Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, em suas razões recursais, no que se refere ao modo em que o ato de demolição foi realizado, com a devida cautela, de forma “legal e razoável”, com a presença, inclusive, de militares supervisionando a diligência, fato é que os danos morais foram reconhecidos e a indenização fixada em razão da ausência de notificação extrajudicial do autor para a desocupação do imóvel.

3.3
. Em relação ao
quantum
fixado, entendo que a quantia de R$1.500,00 ( mil e quinhentos reais) não se mostra adequada para reparar o transtorno sofrido pelo autor/apelante, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz o apelado, não garantindo, ainda, a função pedagógica da sanção. Com isto, tendo em vista as peculiaridades do caso em concreto, a condição do autor, a condição econômica e a conduta do réu e, ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo, consolador e educativo, sem configurar enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) e de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC), o valor da verba indenizatória deve ser majorada para R$3.000,00 (três mil reais).

4.
Recurso do réu improvido. Recurso do autor parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo do réu e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.